Tribunal: TJMT
Processo: 1020728-56.2023.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020728-56.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SUELLEN CAMPOS GONCALVES - CPF: 030.152.171-94 (RECORRENTE), LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA - CPF: 014.598.251-36 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA IMPUGNADOS. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. SUSPENSÃO NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DA SEMANA, SÁBADO, DOMINGO OU FERIADO. ENERGIA ELÉTRICA. RELIGAÇÃO CLANDESTINA. INTERRUPÇÃO IMEDIATA. CONDUTA ILÍCITA NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.Quando o recurso não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não deve ser conhecido por ofensa ao Princípio da
Dialeticidade
.Contudo
,
se as razões recursais atacaram especificamente os fundamentos que sustentam a sentença recorrida,não há qualquer óbice ao seu conhecimento.

2.É proibida a suspensão da prestação do serviço público essencial,em casos deinadimplência,no último dia útil da semana, em sábados ou domingos, bem como em feriados ou dia anterior a eles.Nos casos de religação à revelia (religação clandestina) de energia elétrica, no entanto, é dever da distribuidora proceder com a imediata interrupção da conexão com o sistema de distribuição, não se observando os referidos dias para
que
ocorra a suspensão.

3.Recurso conhecido e não provido.

4.
Custas processuais e honorários advocatícios
, estes fixados em10% sobre o valor da causa, pela parte recorrente, observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1020728-56.2023.8.11.0002

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente:
SUELLEN CAMPOS GONCALVES

Recorrido:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATÓRIO:

Egrégia Turma.

SUELLEN CAMPOS GONCALVESajuizou reclamação indenizatória em faceENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Sentença proferida no ID184424675/
PJe2
. Concluiu quea interrupção de energia elétrica decorre de exercício regular de direito da reclamada, visto que a parte reclamante estava em situação de inadimplência e procedeu com religação à revelia. Julgou improcedente a reclamação.

A parte reclamante interpôs Recurso Inominado no ID184424676/
PJe2
. Sustentou que:a) é indevido o corte de energia realizado no sábado; e b) sofreu dano moral decorrente da suspensão. Pugnou pela reforma da sentença para julgar procedente a reclamação.

A parte reclamada apresentou contrarrazões no ID187059161/
PJe2
.Arguiu ofensa à
dialeticidade
e, no demais, contrapôs os argumentos do recurso.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Inépcia recursal (Princípio da
Dialeticidade
).

As razões recursais devem observaras diretrizes fixadas pelo Princípio da
Dialeticidade
, sendo indispensável que os fundamentos da decisão recorrida sejam especificamente impugnados no recurso, pois sem a devida pertinência temática, não há como ocorrer
a
reforma do julgado combatido.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1
. O recorrente deixou de observar as diretrizes fixadas pelo princípio da
dialeticidade
, como a indispensável pertinência temática entre as razões de decidir e os argumentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de reforma do julgado combatido.
2
. O acórdão adotou solução em consonância com o entendimento firmado nesta Corte no sentido de que, embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da
dialeticidade
, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ.
3
. Agravo interno improvido.(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018.)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA.
1
. O entendimento do Tribunal de origem não diverge do posicionamento do STJ, no sentido de que a mera reprodução, nas razões de apelação, do conteúdo da inicial ou da contestação não implica, por si só, em violação ao princípio da
dialeticidade
recursal, desde que a fundamentação da sentença tenha sido impugnada.
2
. Caso contrário, se os fundamentos da sentença não são abalados pela reprodução das razões contidas nas peças oferecidas em primeiro grau (inicial ou contestação), o recurso de apelação não pode ser conhecido, como aconteceu na situação destes
autos .
Incidência da Súmula 83 do STJ.
3 .
Agravo interno desprovido.(STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023.)

Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada julgouimprocedentea ação com o fundamento de que a interrupção ocorreu sobre religação clandestina e, portanto, não ocorreu de forma ilícita, mesmo que realizada no sábado.

Embora a parte recorrida tenha alegado que há violação ao Princípio da
Dialeticidade
, nas razões recursais, o recorrente sustentou queé ilícitoo corte de energia elétrica realizado no sábado, satisfazendo a
dialeticidade
recursal, mesmo que de forma mínima.

Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram os fundamentos da sentença recorrida, entendo não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto, razão pela qual
afasto
a preliminar levantada.

Suspensão do serviço público no último dia da semana, em
sábado, domingo ou feriados
.

Inspirado na dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III, CF), o legislador infraconstitucional proibiu,
em caso de inadimplemento do usuário,
a suspensão do fornecimento de serviço público no último dia útil da semana,
em sábados ou domingos, bem como em feriados ou dia anterior a eles
.

Assim é o que preconiza o parágrafo único do art. 6º da Lei nº 13.460/2017, incluído pela Lei nº 14.015/2020:

Parágrafo único. É vedada a suspensão da prestação de serviço em virtude de inadimplemento por parte do usuário que se inicie na sexta-feira, no sábado ou no domingo, bem como em feriado ou no dia anterior a feriado.

No mesmo sentido:

(...) SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS PELO INADIMPLEMENTO DA FATURA INDEVIDA. CORTE REALIZADO NA SEXTA-FEIRA. PROIBIÇÃO DE CORTE. PREVISÃO DISPOSTA NA LEI FEDERAL N° 8.987/1995 E NA LEI ESTADUAL Nº 6.942/1997. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PELA
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3- A Lei Federal n° 8.987/1995 e a Lei Estadual nº 6.942/1997, vigentes à época do fato, proíbem a realização de corte do serviço de energia no último dia útil da semana, mostra-se indevido o corte do serviço realizado no caso concreto, pois praticado em uma sexta-feira, violando os dispositivos legais. (N.U 8052183-93.2018.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023,
publicado
no DJE 06/10/2023)
.

Vale lembrar, no entanto, que referido dispositivo legal não afasta a incidência de disposições normativas regulamentadoras específicas (art. 1º, § 2º, inciso I).

Portanto, não obstante existir previsão legal acerca dos possíveis dias em que a suspensãopode ocorrer, ainda assim
deve
ser analisado em cada caso as disposições da norma regulamentadora do serviço utilizado.

Em se tratando de fornecimento de serviços de energia elétrica, devem ser observadas as normas trazidas pela Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, que estabelece as regras de prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica.

Nos casos de constatação de religação à revelia (religaçãoclandestina) que permita ao usuário a utilização de energia sem haver relação de consumo, referida Resolução atribuiu à distribuidora de energia o dever de interromperimediatamente a conexão com o sistema de distribuição, nos termos do que dispõe o art. 350.

Dessa forma, uma vez constatada tal irregularidade, a norma ali inserta impôs àdistribuidora de energiaa obrigaçãode realizar a imediata interrupção da clandestinidade, não se observando, nestes casos, o dia de sua ocorrência.

A propósito, assim tem decidido o e. TJMT:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – RELIGAÇÃO DO
FORNECIEMTNO DE ENERGIA À REVELIA DA CONCESSIONÁRIA – SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS OCORRIDA EM EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – ART. 175 DA RESOLUÇÃO NORAMTIVA Nº 414/2010 DA ANEEL – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1
. A suspensão do fornecimento de energia nos casos em que se verifica a ocorrência de religação à revelia da distribuidora de energia é
imediato
, sem prévia comunicação, sem exigência de qualquer outra providência prévia (Art. 175 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL).2. A religação clandestina do fornecimento de energia elétrica descaracteriza qualquer dissabor capaz de ensejar o direito à indenização por dano moral, pois ausente conduta ilícita praticada pela concessionária de serviço público na suspensão dos serviços que vinham sendo usufruídos de forma irregular.(N.U 1020144-91.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/04/2022,
Publicado
no DJE 22/04/2022
)

APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA DÉBITOS – PAGAMENTO COM ATRASO DAS FATURAS – EXERCÍCIO LEGAL DO DIREITO – RELIGAÇÃO A REVELIA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. É de se manter sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais com lastro em inadimplência recorrente, bem assim acompanhado de religação da unidade consumidora à revelia da concessionária. (TJMT 10031944320168110003. Órgão Julgador: Quarta Câmara de Direito Privado. Relator: Guiomar Teodoro Borges. Julgamento: 21/10/2020. Data de Publicação: 23/10/2020
)

Com base no conjunto fático probatório disponível, mormente quanto à Ordem de Serviçojuntada no ID184424670/
PJe2
, nota-se que foi constatada religação à revelia pela concessionária deenergia
elétricareclamadaem13/05/2023, numsábado, e que, em razão disso, houve a suspensão imediata pela distribuidora.

Ocorre que, conforme se infere doID184424671/
PJe2
, tal suspensão decorre da interrupção de religação clandestina realizada pela parte reclamante, a qual já estava com os serviços de fornecimento de energia elétrica suspensos em sua residência desde 11/01/2023 (ID184424671/PJe2) e procedeu com a religação à revelia da distribuidora de energia, mantendo o consumo através de religação clandestina.

Dessa forma,agiua concessionária em exercício regular do direito ao cumprir com o dever imposto pela norma regulamentadora no que diz respeito à imediata interrupção da religação clandestina, não sendo evidenciada conduta ilícita.

Tópicos prejudicados.

Não havendoato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão em relação ao
quantum
indenizatório.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
dorecurso, mas
nego-lhe provimento
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
fixados em10%sobre o valor dacausa,observado
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024